Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. VERBA HONORÁRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Os supostos vícios apontados no acórdão rescindendo consistentes em manifesta violação de norma jurídica e erro de fato, evidenciam, na verdade, a mera intenção de rediscutir a questão.

2. Considerando que a ação rescisória ora proposta objetiva especificamente a discussão quanto ao ônus de arcar com pagamento de verbas honorárias, cuja matéria foi objeto de manutenção de tal ônus tanto na origem, quanto em segundo grau no processo de conhecimento, bem como também, inclusive, já foi objeto de pagamento em fase executiva sem quaisquer outras insurgências pelas vias recursais cabíveis à época, inarredável a conclusão de que a presente pretensão visa instaurar nova discussão acerca dos fatos da causa, situação não admitida pelo ordenamento jurídico para que seja admitida e processada a inicial. 2.1. Portanto, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se mantém.

3. Agravo interno conhecido e improvido.